Tribunal: TJMT
Processo: 1010293-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010293-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CNPJ: 14.093.969/0001-69 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE APÓLICE – PROBABILIDADE DO DIREITO - CANCELAMENTO INDEVIDO – PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA INDICADO PELA CREDORA –– RECURSO DESPROVIDO.
O art. 300 do CPC prevê que a
“ tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
e, no presente caso, os requisitos foram preenchidos pelo autor, que provou que pagou o boleto enviado pelo escritório de advogados indicado pela credora, já que o caso é de responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1008581-41.2024.8.11.0041), ajuizada por MARLON DE LATORRACA BARBOSA contra a agravante, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor para
“determinar que a BRADESCO SAÚDE S/A REATIVE O PLANO DE SAÚDE dos beneficiários da autora SEM CARÊNCIA, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, bem como que emita imediatamente o boleto correspondente ao mês de Fevereiro/2024 para pronto pagamento e os que se seguirem”
(cf. Id. no 143729771).

A agravante afirma que “o
cancelamento

da apólice de n° 634414 foi ocasionado por inadimplência das competências 10/2023, 11/2023 e 12/2023
”, e que, em 20/11/2023, o agravado foi devidamente notificado acerca da inadimplência da parcela 10/2023, e, em 02/01/2024, foi notificado acerca do cancelamento.

Sustenta que o autor não preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, “
uma vez que, conforme verificado pelo próprio Juízo a quo, o pagamento não foi realizado para a Bradesco Saúde, e sim para a empresa IP COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA, embora o Escritório Conveniado tenha enviado o boleto correto”
.

Alega que não deve ser mantida a ordem de restabelecimento do plano, pois a agravante
“não pode ser penalizada por uma fraude ocorrida no momento do pagamento, pela qual não teve qualquer responsabilidade”.

Quanto à multa por descumprimento, alega que o valor fixado é “
desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o exíguo prazo de 48 horas para o cumprimento da obrigação”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; subsidiariamente, pede que “
seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”
; desde já, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 210378664).

Transcorreu prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

(...)

A autora alega que atrasou o pagamento de três mensalidades do plano de saúde fornecido pela ré, acarretando o cancelamento do contrato até então vigente entre as partes. Recentemente, foi procurada pelo escritório de advocacia que representa a Bradesco Saúde, com uma proposta de acordo para pagamento das mensalidades atrasadas e reativação do plano. Efetuada a conferência das informações e documentos, aceitou o acordo e realizou o pagamento do boleto recebido no valor de R$ 8.001,55. Contudo, o pagamento não foi reconhecido pela ré e o plano não foi reativado.

De acordo com o que consta dos autos, a autora empreendeu esforços no sentido de conferir os dados dos representantes da ré e termos do acordo, inclusive solicitando procuração dos advogados que agiam em nome da ré. O boleto de pagamento lhe encaminhado também consta que o beneficiário é a Bradesco Saúde, CNPJ n. 92.693.118/0001-60, ou seja, aparentemente tudo estava em conformidade.

É certo que no comprovante de pagamento há informação de outro beneficiário, a saber, IP Cobranças Empresariais Ltda., CNPJ n. 053.751.767/0001-19. Contudo, todas as informações anteriores estavam em conformidade com a situação da autora perante a ré, em especial informações que deveriam estar protegidas, tais como a quantidade de mensalidades em atraso, valores, dados pessoais da devedora, etc.

Portanto, nesta quadra processual em que a cognição é feita de modo limitado, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, que é a reativação do plano de saúde da autora, fornecido pela ré.

(...)”
(cf. Id. n. 143729771)
.

A autora ajuizou a presente ação, postulando a concessão de tutela provisória de urgência para ordenar que a agravante reativasse seu plano de saúde (cf. Id. n. 143523187).

O art. 300 do CPC prevê que a
“ tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
e, no presente caso, os requisitos foram preenchidos pelo autor, já que são notórios os prejuízos decorrentes do cancelamento unilateral de plano de saúde, e o autor provou que pagou o boleto enviado pelo escritório de advogados indicado pela própria agravante, ou seja, a princípio, não há falar em inadimplência de modo que não deve ser prejudicado pelo cancelamento do plano de saúde, já que a responsabilidade entre a agravante e o escritório é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COLISÃO ENTRE DOIS ÔNIBUS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E OS DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DAS QUANTIAS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA AUTORA E DAS RÉS DESPROVIDOS. “(...) A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) À luz das normas consumeristas, os artigos 14 e 17 evidenciam a existência de solidariedade na responsabilização da cadeia de fornecedores, independente de culpa, afastando a tese de excludente da responsabilidade civil objetiva, por fato de terceiro. “(...) 2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Precedentes (...)”(AgInt no AREsp n. 2.398.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) (...) (N.U 0002475-69.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024